Tribunal: TJMT
Processo: 0005225-52.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0005225-52.2020.8.11.0055 – Tangará da Serra
Apelante: Jorge Gomes da Silva
Apelada: LevCred Consultoria e Participações EIRELI
E M E N T A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005225-52.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE GOMES DA SILVA - CPF: 484.430.854-87 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), LEVCRED CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI (APELADO), SOLANGE CALEGARO - CPF: 601.281.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível

n
o 0005225-52.2020.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Jorge Gomes da Silva

Apelada:
LevCred Consultoria e Participações EIRELI

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível

n
o 0005225-52.2020.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Jorge Gomes da Silva

Apelada:
LevCred Consultoria e Participações EIRELI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jorge Gomes da Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil que move contra LevCred Consultoria e Participações EIRELI, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela condenação da apelada ao pagamento do dano moral sofrido, bem como, pela inversão do ônus sucumbencial.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (certidão - id. 88963957, p. 105).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível

n
o 0005225-52.2020.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Jorge Gomes da Silva

Apelada:
LevCred Consultoria e Participações EIRELI

V O T O

Cinge-se dos autos que Jorge Gomes da Silva moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil contra LevCred Consultoria e Participações EIRELI, aduzindo que foi surpreendido por um desconto indevido, realizado pela ré, na conta poupança que possui junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), sendo que não existe qualquer relação contratual entre as partes.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a ilegalidade da cobrança do serviço discutido nos autos, condenando a demandada a restituir, de forma simples, a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais). Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em apertada síntese, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela condenação da apelada ao pagamento do dano moral sofrido, bem como, pela inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. A questão é singela e não comporta maiores digressões.

Apesar de o apelante sustentar a configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação da apelada ao pagamento de dano moral, tenho que
a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(RAC n. 1001196-80.2020.8.11.0009, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 11.08.2021 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ANTERIOR PROCEDENTE – BUSCA E APREENSÃO DO BEM – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM NOME DO AUTOR POSTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL INEXISTENTE – MERA COBRANÇA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo inscrição do nome do autor em dívida ativa ou mesmo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A determinação de averbação no órgão competente da consolidação da propriedade fiduciária em nome do banco requerido é suficiente para a restauração do status quo ante.”
(RAC n. 1001175-73.2017.8.11.0021, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.08.2021 - negritei)

Nesse passo, tenho que andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
In casu, entendo que os transtornos provenientes das contratações indevidas e eventuais descontos mensais em conta corrente, não são incômodos capazes de atingir a dignidade da pessoa a ponto de lhe gerar abalo moral, devendo ser registrado que o desconto efetuado pela requerida, sequer ensejou a negativação do saldo da conta do autor.

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.
”
(id. 88963957, p. 85).

Visto isso, restando desprovido o recurso, mantenho o ônus sucumbencial nos termos fixados na sentença.

Por derradeiro, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021